Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a BRADESCO SAÚDE para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelo autor e para que esclareça se os “cartões saúde” trazidos aos autos foram expedidos em razão do contrato objeto da inicial ou se foi entabulado novo ajuste entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias (IDs 16220076 e 16220077). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fr